Tribunal: TJES
Processo: 5004794-48.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2022-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004794-48.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MATHEUS DA SILVA FLAVIO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004794-48.2021.8.08.0000

AGVTE:
MATHEUS DA SILVA FLAVIO

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO:

5ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

RELATOR
A
:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MATHEUS DA SILVA FLAVIO
,
na demanda em que contende com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Recurso recebido no efeito devolutivo, e contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP.

Alega o agravante, em suma:
i)
que embora tenha realizado uma boa prova, não foi convocado para as demais fases, por não ter alcançado a nota de corte na prova;
ii)
que o Estado do Espírito Santo cometeu erros na realização do certame, o que ocasionou a retificação do Edital com aumento do número de vagas;
iii)
que apesar da retificação não houve correção de sua redação, ou mais candidatos, tampouco sua convocação.

Além disso, aduz ter havido violação aos princípios da motivação, legalidade, moralidade administrativa e isonomia.

É o Relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 19 de janeiro de 2022.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004794-48.2021.8.08.0000

AGVTE:
MATHEUS DA SILVA FLAVIO

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO:

5ª
VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE

RELATOR
A
:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MATHEUS DA SILVA FLAVIO
, eis que irresignado com a decisão
que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na demanda em que contende com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, cujo pedido consiste seja
considerada
sua nota, na prova de redação, para que prossiga no certame inaugurado pelo Edital nº 03/2018,
para Admissão no Curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do ES.

O recurso foi recebido no efeito devolutivo, o Estado do Espírito Santo, agravado, e o Instituto AOCP apresentaram suas contrarrazões, ambos pelo improvimento do recurso.

Alega o agravante, em suma:
i)
que embora tenha realizado uma boa prova, não foi convocado para as demais fases por não ter alcançado a nota de corte;
ii)
que o Estado do Espírito Santo cometeu erros na realização do certame, o que ocasionou a retificação do Edital com aumento do número de vagas;
iii)
que apesar da retificação, não houve correção de sua redação, tampouco sua convocação.

Além disso, aduz ter havido violação aos princípios da motivação, legalidade, moralidade administrativa e isonomia.

Muito bem.

Depreende-se da narrativa do recorrente, bem como pela documentação acostada aos autos, que na condição de candidato participante do certame, não alcançou a nota de corte estabelecida no Edital para que sua prova de redação fosse
corrigida e considerada

para
classificação nas demais etapas do concurso.

Entretanto, aduz que houve posterior aumento do número de vagas a serem ocupadas, o que deveria ocorrer, proporcionalmente, à nota de corte.

De partida destaque-se que [...]
"
o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância
" (RMS 61.995/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe 1/6/2020).

Em seguida, observemos o posicionamento dos Tribunais quanto à chamada cláusula de barreira:

[...]
II ? Esta Corte orienta-se no sentido de que é legítima norma prevista no edital de concurso que limita o número de candidato participantes de cada fase da disputa, com fundamento em selecionar apenas os candidatos que obtiveram as melhores notas.
[...] (AgInt no RMS 66.848/GO, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/10/2021, DJe 08/10/2021).

Dito isto
,
verifica-se
pelo
documento juntado no ev. 1598176,
intitulado
I
nformações prestadas pelo Instituto AOPC
, que o ora recorrente alcançou 52 pontos na prova objetiva, desse modo eliminado pelo critério da nota de corte no certame, conforme estabelecido no Edital,
sendo chamados aqueles que alcançaram 61 pontos, inclusive os candidatos empatados. Destaque-se
:

[...]
9.2.4 O candidato inscrito ao cargo de Oficial Combatente, para ser aprovado na Prova Objetiva deverá, além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital:

9.2.4.1 Obter, no mínimo, 40% da pontuação máxima possível na Prova Objetiva; e 9.2.4.2 Obter, no mínimo, 20% da pontuação máxima possível em cada área de conhecimento. [...]
1

Devo dizer que o aumento de número de vagas disponíveis após a publicação do Edital não representa nenhuma burla às regras previamente estabelecidas, tampouco exige que haja modificação nos critérios de avaliação adotados no instrumento vinculativo.

Note-se que a regra editalícia em relação à correção da prova subsequente (redação) é clara ao estabelecer os critérios, de forma objetiva, a permitir que o corte fosse estabelecido de modo isonômico a todos os participantes do certame:

9.6 - DA PROVA DE REDAÇÃO

9.6.1 A Prova de Redação será realizada juntamente à Prova Objetiva.

9.6.1.1 Somente será corrigida a Prova de Redação do candidato que: obter a pontuação estabelecida no subitem 9.2.4 (da Prova Objetiva); estar classificado na Prova Objetiva até a 400ª (quadringentésima) colocação; além de não ser eliminado por outros critérios estabelecidos neste Edital.

9.6.1.2 Todos os candidatos empatados com o último colocado na Prova Objetiva, dentre o limite disposto no item anterior, terão sua Prova de Redação corrigida. 9.6.1.3 Os candidatos não classificados dentro do número máximo estabelecido no subitem

9.6.1.1, ainda que tenham a nota mínima prevista no subitem 9.2.4, estarão automaticamente desclassificados no Concurso Público.

Desse modo, não tendo alcançado a nota mínima para que a sua prova da redação fosse submetida à correção, não há modo de reinclusão do candidato no certame, ainda que tenha havido aumento do número de vagas, eis que o elastecimento da previsão de cargos vagos a serem ocupados não refletiu, sequer indiretamente, na modificação do critério estabelecido para a nota de corte da prova objetiva.

Por despiciendas maiores considerações, conheço e desprovejo o recurso interposto.

É como Voto.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

1
In: https://www.es.gov.br/Media/PortalES/PDF/5%20-%20EDITAL%20CFO%20Oficial%202018%20-n%C2%BA%2003%202018%20%20PMES.pdf

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004794-48.2021.8.08.0000

AGVTE:
MATHEUS DA SILVA FLAVIO

AGVDO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR
A
:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. NOTA DE CORTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Os Tribunais pátrios possuem jurisprudência pacífica quanto à vinculação e observância, pelas partes, aos critérios estabelecidos no edital publicado, tornando-se suas cláusulas leis entre as partes.

II. A cláusula de barreira estabelecida no edital pela Administração Pública permite que sejam selecionados os candidatos que alcançam o critério estabelecido de forma objetiva, representando segurança jurídica para todos os participantes do certame.

III. O aumento o número de vagas a serem ocupadas, posteriormente à publicação do edital, não reflete, sem alguma previsão, na modificação dos critérios de classificação ou pontuação mínima exigida dos participantes.

A
CÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.

Vitória/ES,

PRESIDENTE
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.